Tribunal: STF
Processo: ARE 1569025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. INADMISSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SEQUELAS FÍSICAS GRAVÍSSIMAS E PERMANENTES. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. De acordo com o art. 110, §1º, do CP, a contagem do prazo prescricional com base na pena em concreto não pode ter como termo inicial uma data anterior à denúncia. Assim, considerando que entre os marcos interruptivos legais (recebimento da denúncia, pronúncia e publicação da sentença), bem como entre o último deles e a presente data, não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 16 anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    2. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a ratificação, em plenário, dos depoimentos prestados na fase inquisitótia não configura, por si só, nulidade processual, desde que as partes tenham tido a oportunidade de reperguntar às testemunhas e não haja prova de prejuízo concreto para a defesa, situação dos autos.



    3. Conforme art. 593, III, “d”, do CPP, admite-se apelação contra a decisão do Tribunal do Júri quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, caso em que, nos termos do §3º do referido artigo, a instância revisora deverá anular o veredito e sujeitar o réu a novo julgamento.



    4. No caso em questão, o acolhimento da versão acusatória pelos jurados está respaldado nos elementos probatórios, não configurando decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a própria vítima relatou ter tido um desentendimento com o acusado momentos antes do crime, corroborado por testemunhas oculares, bem como confirmou ter ouvido de um amigo presente na ocasião que o acusado foi o responsável pelo ataque, desferindo um golpe com um machado na cabeça pelas costas e fugindo em seguida.



    5. A gravidade das sequelas físicas suportadas pela vítima em decorrência do crime, que resultaram em debilidade permanente consistentes em paralisia do lado direito do corpo do ofendido, conforme comprovadas por laudo médico-legal, ultrapassam o previsto no tipo penal e justificam a exasperação da pena-base pela negativação das consequências do crime.



    6. Não se mostra válida a exasperação da pena-base, em razão da negativação da culpabilidade, fundada, tão somente, em referência a pressuposto para o reconhecimento de qualquer crime, como é o caso da exigibilidade de conduta diversa (“podia ter se comportado conforme o ordenamento jurídico”), sob pena de caracterizar bis in idem.



    7. Justifica a aplicação da fração mínima da tentativa (1/3) o fato de o réu ter chegado muito próximo da consumação do crime, considerando que ele causou lesões gravíssimas na vítima, que só não culminaram na sua morte devido ao pronto socorro médico e à intervenção cirúrgica.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a negativação da culpabilidade, redimensionando a pena para 8 anos e 8 meses de reclusão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a" e "c", LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente